Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ART. 218, III DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previa o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução1".
2. Aliás, tal prazo quinquenal é o previsto no art. 1o da Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
3. O autor, ora recorrente, foi autuado pela infração do art. 218, III do CTB, em 15/03/2014 e em 23/07/2014 (detalhamento de multa de ID Num. 32893523 - Pág. 4 e 5), tendo sido regularmente intimado das autuações. Posteriormente, conforme comprovado nos autos, não tendo as intimações postais alcançado êxito, o recorrente foi notificado, por meio de edital, em 22/03/2017 (ID Num. 32893523 - Pág. 9), da instauração do processo administrativo visando a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Nessa data ocorreu, ainterrupçãodo curso prescricional, nos moldes do art. 22 da Resolução 182/2005. Logo, o termo a quo do prazo prescricional incide em 22/03/2017, o que significa dizer que que a Administração Pública teria até 22/03/2022 para concluir o processo administrativo.
4. A decisão final da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), que negou provimento ao recurso interposto contra a aplicação da penalidade, foi proferida em 19/11/2020 (ID Num. 32893524 - Pág. 2), tendo o autor sido dela cientificado por meio da Carta n.o 944/2021 - DETRAN/DG/DGA/SEJARI/JARI II em 07/07/2021 (ID Num. 32893530 - Pág. 49 e 50. Assim, é certo que o julgamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir não ultrapassou o prazo prescricional de 05 anos, o que leva à improcedência do pedido do autor.
5. Cumpre salientar, no que tange às Resoluções no 782 e no 805 do CONTRAN, ambas do ano de 2020, não se há de falar em sua aplicação ao caso concreto, por conseguinte em interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, uma vez que tais normativos tratam da interrupção e restabelecimento do transcurso de prazos para a apresentação de defesa da autuação, de recursos de multa, de defesa processual e de recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação (art. 2o das Resoluções citadas). Essas hipóteses não configuram previsão legal para suspensão de prazo prescricional. 6. Ante o exposto, resta reconhecer a improcedência das razões recursais.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.